Tribunal: STF
Processo: HC 178784
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que denegou a ordem do habeas corpus nos termos da jurisprudência desta Corte. (eDOC 10)
    Alega-se, em síntese, omissão na decisão embargada, isso porque não houve o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento dos embargos pelo Superior Tribunal de justiça. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    Em consulta ao Sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que em 19.12.2020 houve o julgamento dos embargos de declaração nos autos do RHC 117.727/ SC. Na ocasião a 5ª Turma acolheu dos aclaratórios sem efeitos infringentes, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. MAGISTRADO QUE SE LIMITOU A ANÁLISE DAS PROVAS, DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, DURANTE O DIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA APÓS A PRÁTICA DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP.
    2. A alegação do ora embargante de que o fato do Magistrado a quo ter feito um pré-julgamento o torna suspeito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, o Juiz se limitou a análise das provas da materialidade e dos indícios de autoria, não se vislumbrando em nenhum momento pré-julgamento pela autoridade apontada como coatora.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois restou demonstrada a periculosidade do ora agravante, evidenciada pelo modus operandi – o recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, em plena via pública, na luz do dia –, bem como pelo fato de risco de reiteração delitiva, pois responde a outros dois processos criminais, e, ainda, por encontrar-se foragido, não sendo mais encontrado em sua residência. Ressalta-se que, independente do fato de o ora embargante ter se apresentado a pouco tempo, estava em lugar incerto e não sabido, e, além do mais, a custódia cautelar está fundamentada também no modus operandi do delito e no risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    4. Embargos declaratórios acolhidos para sanar os vícios apontados, sem efeitos modificativos”. 
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente